Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-30.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000245-30.2021.8.11.9005
Agravante: Rosana do Carmo Carvalho Costa
Agravados: Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV e
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida na ação no 1012512-80.2021.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos de contribuição previdenciária para a incidência sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Alega a Agravante que é aposentada desde 27/11/2015 pelo Estado de Mato Grosso, no cargo técnico administrativo, e que há anos é portadora de paralisia irreversível. E que a partir do mês de janeiro de 20201, começou a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que supera o limite máximo estabelecido pelo RGPS, nos termos da Lei Complementar 654/2020, que alterou a LC 202/2003, sobre o que exceder a um salário mínimo da remuneração.
Defender ter direito adquirido de manter a isenção da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto RGPS, nos termos da Lei Complementar no 202/2004, art. 2o, inciso IV e também que deve ser aplicada a alíquota de 11%, somente sobre o que exceder ao dobro do teto do RGPS.
Ao final requer que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os Agravados suspendam os descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, incidindo a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do RGPS.
Verifico que o fundamento jurídico para indeferir o pedido de liminar foi que a Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o § 21, do art. 40, da Constituição Federal que assegurava o desconto previdenciário sobre a parcela que excedesse ao dobro do teto do RGPS.
Pois bem. Por meio da Emenda Constitucional no 47, de 2005, foi incluído o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Em razão do disposto no referido artigo da Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 524, de 02/01/2014, que no § 4o do art. 2o dispõe: “Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso”.
No entanto, o disposto no § 21, do art. 40 da Constituição Federal foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019. Ou seja, atualmente, não mais existe no mundo jurídico. E, em consequência, em tese, perderam os efeitos o estatuído no § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual 524/2014.
Como mencionado na decisão agravada § 5o, do art. 2o, da Lei Complementar no 202, de 28/04/2002, em razão da alteração feita pela Lei Complementar 654/2020, passou a ter a seguinte redação:
“§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do ‘caput’ deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere a 1 (um) salário mínimo.”
O percentual previsto no referido inciso é 14%, como está sendo descontado.
“II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.
Por tais razões indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois as razões do deferimento do pedido de liminar estão contidas na decisão recorrida.
Intimem-se os Agravados, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 11 de abril de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator